Tribunal: TJDFT
Processo: 0750397-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM PREMISSA TRIBUTÁRIA INVÁLIDA. TUTELA RECURSAL CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de veículos contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de multa administrativa. A sanção foi aplicada pelo PROCON/DF com fundamento em alegada infração ao dever de informação ao consumidor, relacionada à perda de isenção de IPVA em razão do local de emissão da nota fiscal do veículo elétrico adquirido, conforme Lei Distrital no 7.591/2024, editada após a aquisição do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a concessionária incorreu em violação ao dever de informação ao emitir nota fiscal por filial situada fora do DF; e
(ii) saber se a penalidade administrativa pode se sustentar em norma tributária superveniente e inaplicável ao exercício fiscal de 2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À época da contratação, vigorava a Lei Distrital no 6.466/2019, que concedia isenção integral de IPVA para veículos elétricos, sem condicionar o benefício ao local da compra ou da emissão da nota fiscal.
4. A Lei no 7.591/2024, que impôs restrição à isenção, é posterior e não poderia produzir efeitos no exercício de 2025, por força das anterioridades constitucionalmente previstas (CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”).
5. A sanção imposta baseia-se em fato juridicamente irrelevante ao tempo da aquisição do veículo, não havendo dever de informar o consumidor sobre consequências inexistentes no ordenamento jurídico vigente.
6. A nota fiscal emitida por filial localizada em outro Estado não repercutia na fruição do benefício fiscal no momento da compra. A exigência de IPVA e a sanção imposta fundam-se em norma posterior e inaplicável ao caso.
7. Presente a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável, justifica-se a manutenção da suspensão da exigibilidade da CDA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para confirmar a tutela de urgência e suspender a exigibilidade da CDA no 50253901871.
Tese de julgamento: “1. É inválida a aplicação de sanção administrativa pelo PROCON/DF fundada em falha na informação no momento da aquisição do produto, em razão norma tributária superveniente, inaplicável ao exercício de ocorrência do fato gerador; 2. O dever de informação ao consumidor não alcança fatos juridicamente irrelevantes ou inexistentes à época da contratação.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CDC, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.473.645/PA (Tema 1.383); TJDFT, Ap. Cív. 0735240-68.2022.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 07.06.2023.